Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. LEITO DE UTI. AUSÊNCIA. ÓBITO.
1. A ausência de leito disponível nos primeiros dias de internação do paciente não enseja responsabilização estatal quando disponibilizado o suporte cardiológico necessário ao tratamento do paciente, tendo o óbito ocorrido cerca de 40 dias após sua transferência para a UTI.
2. Negou-se provimento ao apelo.